Tribunal: TJES
Processo: 5001685-87.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001685-87.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o Benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais para tal.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO LIMINAR.

(1)

TESE AUTORAL.
ADUZ O AUTOR QUE TRABALHA COMO SERRALHEIRO, TENDO ADQUIRIDO MATERIAIS COM A RÉ PARA EXECUÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, EM 23/09/2020, COM PREVISÃO DE ENTREGA PARA O DIA SEGUINTE. NO ENTANTO, AFIRMA QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE APENAS PARCIALMENTE NO DIA 28/09/2020, BEM COMO UMA PEÇA FOI ENVIADA ERRADA, PELO QUE CONTATOU A RÉ, QUE, AO ENVIAR OS PRODUTOS FALTANTES, EMITIU NOVA NOTA PARA COBRANÇA, COM O QUE NÃO CONCORDOU, POR JÁ ESTAREM PAGOS. COM ISSO, DIZ QUE NÃO FOI CONCLUÍDA A ENTREGA E A PEÇA ERRADA NÃO FOI TROCADA. ALÉM DISSO, ALEGA QUE EFETUOU NOVA COMPRA COM A RÉ, EM 29/09/2020, TENDO IDENTIFICADO QUE AS TELHAS FORAM ENTREGUES DANIFICADAS, SENDO SOLICITADA A TROCA, O QUE TAMBÉM NÃO OCORREU, CAUSANDO-LHE TRANSTORNOS PERANTE OS SEUS CLIENTES. REQUER PELA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, BEM COMO PELA INDENIZAÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2) ANTÍTESE.
SUSTENTA QUE FAZ A CONFERÊNCIA COM O CLIENTE DE TODOS OS MATERIAIS NO MOMENTO DA ENTREGA, PELO QUE O ENVIO OU TROCA DE PRODUTOS DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DA FALHA, O QUE NÃO OCORREU, JÁ QUE O AUTOR ASSINOU O DOCUMENTO DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS REGULARMENTE. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“

[...]
Ante o exposto, julgo extinto sem resolução de mérito o pedido ressarcitório, por perda do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Outrossim, julgo improcedente o pedido indenizatório por dano moral e, por conseguinte, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
[...]
”.
(4) RECURSO AUTOR.
RELATA QUE A PRESENTE DEMANDA DEU-SE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS, FATO QUE ALEGA TRATAR-SE DE UM DESCASO DO REQUERIDO PARA COM O AUTOR. ADUZ QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO DEMANDADO ACARRETOU NA RESTRIÇÃO AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS AOS CLIENTES DO DEMANDANTE. REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA ORA GUERREADA, PARA QUE SEJAM RECONHECIDOS OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR.
(5) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6)

DO MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.

TRATA-SE DE LIDE PELA QUAL O AUTOR, ORA RECORRENTE, RELATA TER SIDO PREJUDICADO APÓS A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO REQUERIDO. O DEMANDANTE ADUZ TER EFETUADO UMA COMPRA COM O DEMANDADO VIA
WHATSAPP
, CUJAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NÃO TERIAM SIDO ENTREGUES NOS MOLDES DO ACORDO PACTUADO NO ATO DA ENCOMENDA. RELATA QUE, ALÉM DA AUSÊNCIA NA ENTREGA DE PARTE DOS MATERIAIS, O REQUERIDO TERIA DESCUMPRIDO O PRAZO DE ENTREGA ACORDADO, O QUE GEROU DANOS AO AUTOR PARA COM OS SEUS CLIENTES. A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A PERDA DO OBJETO, ANTE A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CONTROVÉRSIA, QUANTO AOS DANOS MATERIAIS PRETENDIDOS PELO REQUERENTE. NESTA ESTEIRA, O AUTOR, PLEITEIA EM SEDE RECURSAL QUE SEJAM RECONHECIDOS POR ESTA TURMA OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS A ELE IMPOSTOS. POIS BEM, INSTA SALIENTAR QUE O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. POSTO ISSO, NÃO SE VISLUMBRA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NA IMPOSIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO VERTENTE, O QUE ENTENDO PRESENTE É, NA VERDADE, A EXISTÊNCIA DE UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO DEMANDADO, FATO ESTE QUE, POR SI SÓ, NÃO TORNA CAPAZ O ENSEJO DO DANO MORAL PURO. O AUTOR EXPÕE TER SOFRIDO PREJUÍZOS NO CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS FIRMADOS COM OS SEUS CLIENTES, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO REQUERIDO NO DEVIDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS, PORÉM NÃO COMPROVA DE MANEIRA PORMENORIZADA, QUAIS OS EFETIVOS DANOS PSÍQUICOS FORAM DESENCADEADOS EM RAZÃO DA CONSTATADA FALHA DO MESMO. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PARA QUE ESTE SEJA MANTIDO POR ESTA TURMA RECURSAL.
CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DA TURMA.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
(7)
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(9)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.